Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE COMETIDA PELO GERENTE DO BANCO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenado o Apelante a pagar ao autor, a título de restituição, o valor de R$ 66.300,00, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data da primeira citação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em se verificar a responsabilidade civil da Ré a ensejar sua condenação nos termos da sentença recorrida.
III. Razões de decidir.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
4. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido é a Súmula n. 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. As provas fornecidas pelo consumidor corroborem com a verossimilhança de suas alegações, comprovado que o gerente da instituição financeira, valendo-se da relação de confiança mantida com o correntista, realizou transação bancária em benefício próprio, razão pela qual resta evidenciada a falha na prestação dos serviços.
6. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
7. Não há falar em ausência de culpa pelo simples fato de a instituição financeira também ter sido vítima das fraudes praticadas por terceiro, uma vez que a própria instituição deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal fato lesivo não ocorra.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmulas n. 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.